Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702996-55.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WESLAYNE MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de WESLAYNE MIRANDA DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Após a inclusão do recurso para julgamento na 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o autor/apelante pleiteou a desistência do apelo. Ressaltou que houve composição entre as partes (ID 67587434). Relatado o essencial, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator